Tribunal: TJMT
Processo: 1009400-72.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009400-72.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Empréstimo consignado, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[BANCO FICSA S/A. - CNPJ: 61.348.538/0001-86 (AGRAVANTE), VALDECIR JOSE DA SILVA - CPF: 770.390.331-00 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), LEONARDO FERREIRA DA SILVA - CPF: 732.136.401-15 (ADVOGADO), JOAO PAULO CARVALHO FEITOSA - CPF: 692.622.411-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RAI Nº 1009400-72.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: BANCO FICSA S/A

AGRAVADO: VALDECIR JOSE DA SILVA

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
TUTELA ANTECIPADA CONCEDIDA – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS A TÍTULO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MULTA PARA CUMPRIMENTO DA ORDEM – INVIABILIDADE
– MEDIDA COERCITIVA DESTINADA À EFETIVAÇÃO DA TUTELA JUDICIAL –
ARTIGO 537 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/15
– PLEITO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DO
QUANTUM
– DESACOLHIMENTO – VALOR RAZOAVELMENTE FIXADO – DEPÓSITO/CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO VALOR DO EMPRÉSTIMO RECEBIDO PELO AGRAVADO – CONDIÇÃO
SINE QUA NON
PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Nos termos do artigo 537 do CPC/15, plenamente possível a cominação de
astreintes
para o caso de descumprimento da obrigação de fazer determinada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito.

No caso, como o valor relativo às
astreintes
foi razoavelmente fixado a fim de obrigar o agravante a cumprir a obrigação na forma específica, não há razão para sua redução.

No entanto, o depósito/consignação do valor do empréstimo pela parte autora constitui condição
sine qua non
à concessão da tutela, posto que o autor/agravado nega a contratação do empréstimo com requerido/agravante. Assim, afigura-se imprescindível que proceda da devolução do valor creditado em sua conta, devendo ser suspensa a decisão recorrida até que o agravado proceda ao depósito/consignação do valor do empréstimo em discussão em juízo.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO FICSA S/A
, contra a decisão proferida na
ação Declaratória de Inexistência de relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
, ajuizada por
VALDECIR JOSE DA SILVA
, que deferiu a liminar para determinar ao requerido a suspensão dos descontos referente ao empréstimo consignado (APL INVEST FAC 6399031), no valor de R$ 331,20 no benefício de aposentadoria do agravado, sob pena de multa diária de R$500,00, limitada

ao valor do crédito consignado (R$12.207,89).

Em suma, sustenta o recorrente o desacerto da decisão, por entender que a multa foi aplicada num patamar exorbitante (R$500,00), mesmo que limitada ao crédito consignado, o que caracterizaria o enriquecimento ilícito da parte autora, violando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No mais, discorre sobre o instituto da multa e, ao final, pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a multa aplicada, ou alternativamente, reduzida,
requerendo seja por evento e não dia,
com a fixação de prazo razoável para cumprimento da ordem
.

Sem informações do juízo
a quo.

Contrarrazões no ID nº 134516167, pela manutenção do decisum.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Turma:

Extrai-se dos autos, que
VALDECIR JOSE DA SILVA
ajuizou

ação Declaratória de Inexistência de relação Jurídica c/c Indenização por Danos Morais
em face de
BANCO FICSA S/A
,
aduzindo que possui benefício previdenciário por invalidez perante o INSS, sendo que foi surpreendido no dia 07/03/20222 quando retirou o extrato de sua conta bancária, visto que constava o crédito do valor de R$12.207,89, relativo a um empréstimo consignado realizado com o requerido com a sigla
“APL INVEST FAC 6399031”
, para pagamento em 84 parcelas de R$331,20, sendo que no mesmo dia o referido valor foi aplicado.

Esclareceu que entrou em contato com o requerido para proceder a devolução do citado valor, mas não obteve êxito, razão pela qual fez Reclamação perante o PROCON, ocasião em que o requerido alegou que
“[...] que o autor celebrou um contrato de Empréstimo Consignado, registrado sob nº 010112358269, no valor de R$ 12.207,89, com descontos no valor de R$ 331,20, com 84 meses, em seu benefício previdenciário, firmado em 07/03/2022, com valor do crédito liberado em conta de sua titularidade, mantida no Banco Bradesco [...]”
(Sic. ID nº 82406329 - Pág. 4 – feito originário)

Sustentou que não assinou e tampouco autorizou alguém a contratar empréstimo consignado perante o requerido.

Assim, como tentou resolver administrativamente a questão e não obteve êxito, ajuizou a ação acima mencionada, visando a autorização para devolução do citado empréstimo através de depósito judicial e suspensão dos descontos consignados no seu benefício (INSS), sob pena de multa diária. No mérito, postulou pela procedência do pedido com a declaração de inexistência da relação jurídica, repetição de indébito em dobro atualizado e indenização por dano moral.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular
deferiu a liminar
pleiteada, nos termos acima relatado.-

Inconformado, recorreu o banco requerido.

Pois bem.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o recurso merece parcial provimento.

Todavia, não para que seja afastada ou reduzida a multa, como pretende o requerido.

Isto porque, como é cediço, para o deferimento da tutela de urgência é imprescindível o preenchimento dos requisitos exigidos no art. 300 do Código de Processo Civil/15, ou seja, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito, consistente na apresentação de prova da verossimilhança da alegação autoral, bem como o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na hipótese, constata-se que os requisitos exigidos para a concessão da tutela de urgência na ação de origem encontram-se presentes, porquanto o agravante sequer se insurgiu quanto à suposta ausência de contratação com o autor/agravado, restringindo-se o mérito do recurso quanto à multa que fora lhe aplicada e o valor fixado.

Quanto à multa, razão não lhe assiste, uma vez que o artigo 537 do Código de Processo Civil/15, autoriza que o juiz, de ofício ou a requerimento da parte, imponha multa diária como forma de coerção para a efetivação da tutela específica.

No caso em tela, a razão da aplicação das
astreintes
na decisão hostilizada consubstancia-se na urgência do caso e na sua função coercitiva para evitar práticas abusivas por parte do agravante e qualquer prejuízo ao agravado.

A respeito da possibilidade de imposição de multa cominatória, segue precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO E PROTESTO MESMO APÓS A QUITAÇÃO DO DÉBITO - DANO MORAL PRESUMIDO (“IN RE IPSA”) – MULTA FIXADA DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS EM RAZÃO DO LONGO PERÍODO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL – LEGALIDADE DA “ASTREINTES” - “QUANTUM” INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Ocorrendo a negativação indevida do consumidor nos cadastros de inadimplentes, mesmo após a quitação do débito, isto, por si só, dá ensejo à condenação por dano moral a título de indenização, independente de qualquer outra prova, em razão da presunção de ofensa à sua honra e prestígio comercial.

O valor fixado a título de danos morais deve atender aos parâmetros de razoabilidade de proporcionalidade, a fim de propiciar a justa reparação e aplicar o caráter pedagógico.

É perfeitamente viável a fixação de multa para fins de garantir o cumprimento de decisão judicial, não havendo qualquer ilegalidade no montante alcançado, mormente quando verificado o descumprimento por longo período. ”

(TJMT – RAC. Nº 123967/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 31/01/2017, publicado no DJE 03/02/2017)

Também nenhuma razão assiste ao agravante quanto à alegada exorbitância do valor da multa diária fixada no patamar de R$ 500,00 (trezentos reais) limitada ao crédito consignado (R$12.207,89), tendo em vista que, em princípio, não se mostra desproporcional ou mesmo desarrazoada, mais ainda quando se verifica o porte financeiro do recorrente.

Na hipótese, o motivo para o provimento parcial do recurso reside no fato de que na sua petição inicial
o autor/agravado ao requereu a antecipação dos efeitos da tutela para
suspensão/abstenção dos descontos consignados no seu benefício (INSS), informou
“[...] que tem
intenção de efetuar depósito em juízo do valor que recebeu em sua conta [...]
” (Sic. ID nº 82406329 - Pág. 10 – feito originário) e, no entanto, tal fato passou despercebido pelo magistrado singular quando da apreciação do pleito liminar.

Como tal fato (depósito) é de suma relevância para demonstrar a boa-fé e transparência do direito pleiteado pelo agravado, à vista do princípio da cooperação que rege o Código de Processo Civil/15, dever ser suspensa a decisão recorrida até que o agravado proceda o depósito/consignação em juízo do valor do empréstimo em discussão.

De se destacar que na espécie, não há falar-se em julgamento
extra petita
, uma vez que, além de o citado pedido (depósito/consignação) ter sido postulado pelo autor/agravado em sua petição inicial, se trata de requisito essencial (condição
sine qua non
) à concessão da tutela, posto que o autor negou a contratação do empréstimo com requerido/agravante demonstrando interesse na devolução do valor recebido. Assim, afigura-se imprescindível que proceda da devolução do valor creditado em sua conta.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente para determinar a suspensão da decisão recorrida até que o autor/agravado proceda ao depósito/consignação do valor de R$12.207,89 em Juízo,

devidamente corrigido.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2022